Tribunal: TJDFT
Processo: 0737662-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUE. MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO LEGAL. LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extingue cumprimento de sentença por prescrição intercorrente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o prazo da prescrição intercorrente transcorre integralmente sem considerar o período de suspensão previsto pela L. 14.010/2020, de modo a justificar a extinção do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir.
3. A prescrição intercorrente segue o prazo da pretensão executória, nos termos do CC, art. 206-A, considerando-se as causas de impedimento, suspensão e interrupção previstas no CC, bem como a disciplina específica do CPC, art. 921, relativa à suspensão do cumprimento de sentença.
4. O prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença fundado em ação monitória lastreada em cheque prescrito é quinquenal, conforme CC, art. 206, §5o, inc. I, c/c CC, art. 206-A, e Súmula 150 do STF.
5. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, determinada com base no CPC, art. 921, inc. III e §§1o e 4o, impede o curso do prazo prescricional durante o período de um ano, após o qual inicia automaticamente a contagem da prescrição intercorrente.
6. Durante o período compreendido entre 10/06/2020 e 30/10/2020, os prazos prescricionais permaneceram suspensos, nos termos da L. 14.010/2020, art. 3o, o que obsta a fluência da prescrição intercorrente no intervalo.
7. Considerada a suspensão legal decorrente da L. 14.010/2020, o prazo prescricional somente passa a fluir a partir de 30/10/2020, de modo que o quinquênio não se completa antes de 30/10/2025.
8. A sentença que reconhece a prescrição intercorrente antes da data da consumação do prazo deve ser reformada, impondo-se a continuidade do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: ““No cumprimento de sentença fundado em ação monitória aparelhada por cheque prescrito, a prescrição intercorrente observa o prazo quinquenal previsto no CC, art.206, §5o, I, c/c art.206-A, iniciando-se após o período de suspensão do CPC, art.921, e considerando-se a suspensão extraordinária dos prazos prescricionais estabelecida pela L.14.010/2020.”
__________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706664-41.2017.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p.08.10.2025.